Tribunal: TJES
Processo: 5010403-28.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010403-28.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA INEZ JESUS DE SOUZA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada por Maria Inez Jesus de Souza, que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução dos valores descontados – na forma simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data – e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco alegou: (i) legalidade da contratação; (ii) ausência de má-fé; (iii) inexistência de dano moral ou excesso na indenização; (iv) necessidade de compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora. Também impugnou a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é válida a concessão da justiça gratuita à autora; (ii) definir se o banco comprovou a validade da contratação do cartão de crédito consignado; (iii) estabelecer se é devida a restituição simples e em dobro dos valores descontados indevidamente; (iv) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais; (v) examinar a possibilidade de compensação entre os valores descontados e os valores eventualmente creditados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação da justiça gratuita não se sustenta, pois a declaração de hipossuficiência da autora, que percebe um salário mínimo de pensão por morte, goza de presunção relativa de veracidade e não foi infirmada por provas idôneas apresentadas pelo banco apelante.

O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, conforme determina o art. 373, II, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1061 do STJ, limitando-se a apresentar contrato eletrônico com “selfie” e documento de terceiro alheio à relação jurídica.

A falha na prestação do serviço caracteriza violação aos deveres de informação e segurança da relação de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Reconhecida a inexistência de contratação válida, a restituição dos valores descontados indevidamente é devida: na forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Os descontos realizados indevidamente nos proventos da autora configuram dano moral presumido, por ultrapassarem os limites do mero aborrecimento e privarem a consumidora de parcela essencial de sua subsistência, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

A compensação dos valores descontados e dos danos morais com o montante de R$ 1.297,10 efetivamente creditado à autora se impõe, nos termos do art. 368 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa, ante a demonstração idônea da transferência bancária e a ausência de impugnação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da assistência judiciária gratuita prescinde de comprovação documental imediata, salvo prova em sentido contrário apresentada pela parte adversa.

Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação impugnada por suposta fraude, nos termos do Tema 1061 do STJ.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data, conforme orientação do STJ.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário constitui falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

É cabível a compensação entre os valores creditados em favor da autora e aqueles que virá receber por força desta ação, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 368; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 368 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.10.2011, DJe 22.11.2011;
STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1061, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021;
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12.12.2018, DJe 28.06.2019;
TJES, ApCiv 5003798-17.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08.08.2024;
TJES, ApCiv 5004497-43.2024.8.08.0030, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025;
TJES, ApCiv 5001215-43.2024.8.08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010403-28.2022.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADA:
MARIA INEZ JESUS DE SOUZA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, tr
ata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BMG S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação declaratória e indenizatória ajuizada por
MARIA INEZ JESUS DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do contrato, com a consequente extinção do débito; ii) determinar a devolução, na forma simples, dos valores indevidamente descontados antes de 30/03/2021, e em dobro a partir desta data; iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 15116742) o apelante impugna a concessão da assistência judiciária gratuita e sustenta: a) a legalidade do contrato celebrado entre as partes; b) a inexistência de má-fé do banco, devendo ser afastada a restituição em dobro; c) a inocorrência de dano moral indenizável; d) subsidiariamente, a necessidade de minoração do valor arbitrado.

Ao final, aponta que eventual manutenção da condenação à restituição de valores, deve ser objeto de compensação com o montante depositado na conta da autora.

Pois bem.

De início, verifico que o apelante impugnou o benefício de assistência judiciária gratuita concedido à parte autora, sem, contudo, apresentar provas que justifiquem a impugnação
.

Desse modo, não há fundamento para se questionar o deferimento da justiça gratuita
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art.
5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes
. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art.
1º, caput e § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo
. 3.
O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família
.
Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita
.
Contudo, tal presunção é relativa,
podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
.
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(STJ; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011)

Inexistem elementos nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência da requerente, que percebe pensão por morte no valor de um salário mínimo, não havendo razões para sua revogação, razão pela qual mantenho a concessão d do benefício
.

Na sequência, registro que a questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação indenizatória com base na alegação da consumidora de não ter formalizado o contrato de cartão de crédito consignado
.

Na hipótese, vê-se que a autora impugnou cartão de crédito consignado no limite de R$1.853,00 (mil, oitocentos e cinquenta e três reais), registrado em seu benefício previdenciário sob o número 17070387, com data de inclusão em 16/09/2021
.

Depreende-se ainda que, por meio da decisão de id.
15116563, o juízo singular inverteu o ônus da prova
.

Nesse cenário, tenho por inafastável a aplicação aqui do Código de Defesa do Consumidor,
nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que consolida o entendimento de que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (REsp 1846649-MA)
.

E, do voto condutor do julgado paradigma, extraio que
“a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas, portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu
.

Ainda, cabia ao banco requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art.
373, II
.

O apelante, para comprovar a licitude da contratação sob exame, limitou-se a juntar
“Termo de adesão de cartão de crédito consignado”
formalizado virtualmente, acompanhado de
“selfie”
e de um documento de identidade, ambos de terceiro alheio à relação jurídica (id. 15116555)
.

Observo que os dados contidos no pacto são os mesmos constantes da inicial, com exceção, porém, do endereço da autora/apelada
.

Entretanto, a assinatura eletrônica do contrato deu-se mediante
“selfie”
de outra pessoa, acompanhada do documento de identidade deste terceiro
.

Desse modo, não cumprindo o recorrente o seu ônus probatório, mister a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da relação jurídica discutida nos autos
.

E, consequentemente, diante da ausência de contratação, o que caracteriza a ilegalidade das cobranças realizadas, também não há porque modificar o capítulo do julgado que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados após a orientação vinculante do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS)
.

Assim já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE QUEM APRESENTA O DOCUMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ABALO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Insistindo a parte autora na tese de nulidade da contratação de empréstimo consignado em virtude de fraude, ainda que apresentada pela instituição bancária cópia do instrumento contratual, se ao ser intimado para manifestar-se quanto às provas que desejava produzir o banco permaneceu inerte, não demonstrando a autenticidade do documento impugnado, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema representativo da controvérsia n.
1.061
. 2.
Reconhecida a nulidade da avença, fato é que deve ser determinada a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da consumidora para fins de pagamento do contrato nulo
. 3.
De acordo com o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, a devolução em dobro, com base no art.
42, § único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo
.
Todavia, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão (30/03/2021)
. 4. In casu, considerando que a cobrança foi realizada na data anterior ao marco fixado pelo c.
STJ, prevalece o entendimento até então consagrado, no sentido de que a devolução em dobro dependeria da comprovação de três requisitos: i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento; e iii) a má-fé do credor
; de sorte que, não havendo comprovação da dita má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples
. 5. A teor do art.
14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, ou seja, prescinde da comprovação de culpa
.
O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo, de sorte que
restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade
. 6.
Não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
. (TJES. Apelação Cível nº 5003798-17.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 08/08/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos contratos bancários impugnados por alegação de falsidade de assinatura, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade do documento, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ
.
A ausência de comprovação eficaz da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico
. 2. A falha na prestação de serviço do banco recorrido configura violação dos deveres de informação e transparência previstos no art.
14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ensejando sua responsabilização objetiva
. 3.
O desconto indevido em benefício previdenciário sem autorização do titular constitui dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração do efetivo abalo psicológico
.
A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4.
Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos da tese fixada no EARESP 676.608/RS
. 5. Recurso provido. (TJES; AC 5004497-43.2024.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025).

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos nos proventos de aposentadoria da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência
.

Mantenho, também,

o

quantum

fixado, no patamar de R$ 5.000,00 cinco mil reais), porquanto cumpridas as finalidades do instituto e em estrita observância aos precedentes deste egrégio Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ
. (...)
4.
No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação
.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5001215-43.2024.8.08.0047; Relator Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; 1ª Câmara Cível; DJe 11/Dec/2024).

Por fim, no que tange ao pedido de compensação, assiste razão ao apelante. A sentença de primeira instância afastou a compensação por entender que a instituição financeira não teria comprovado a disponibilização da quantia em favor da requerente
.
Contudo, o comprovante de transferência (TED) colacionado aos autos (id. 15116557), não impugnado de forma específica na réplica, é documento idôneo e suficiente para atestar que o valor de R$ 1.297,10 (mil, duzentos e noventa e sete reais e dez centavos) foi efetivamente creditado em favor da autora/apelada
.

Portanto, embora reconhecida a nulidade da contratação por fraude, permitir que a autora retenha o valor recebido e, simultaneamente, receba a restituição integral dos descontos, configuraria enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a compensação é medida que se impõe
,
em conformidade com o disposto no art.
368 do Código Civil, que preconiza a sua possibilidade quando duas pessoas forem credoras e devedoras reciprocamente
.

Deste modo, impõe-se a adequação da sentença neste particular, a fim de possibilitar a compensação dos créditos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para autorizar a compensação do valor do empréstimo disponibilizado na conta da apelada, no valor de R$ 1.297,10 (mil, duzentos e noventa e sete reais e dez centavos), com o montante condenatório total
.

De conseguinte, mantenho os ônus sucumbenciais fixados em desfavor da instituição financeira, diante da sucumbência mínima da autora, decorrente do resultado deste julgamento.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)